Tribunal: TJDFT
Processo: 0706475-95.2024.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706475-95.2024.8.07.0008 RECORRENTE: DOUGLAS DA SILVA ROCHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA MAJORADA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. IRRELEVÂNCIA DO CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelos crimes de ameaça majorada (art. 147, § 1o, do Código Penal) e descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei no 11.340/2006 – Lei Maria da Penha). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o consentimento da vítima é apto a afastar a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O bem jurídico tutelado pelo crime de descumprimento de medida protetiva transcende a esfera privada da vítima, protegendo a integridade da administração da Justiça e a autoridade das decisões judiciais, razão pela qual o consentimento da vítima não tem o condão de afastar a tipicidade da conduta. 4. A revogação ou modificação das medidas protetivas depende exclusivamente de decisão judicial, sendo juridicamente irrelevante qualquer manifestação de vontade da vítima enquanto vigente a ordem judicial. 5. A conduta do réu restou devidamente comprovada nos autos, por meio de relatórios de monitoramento eletrônico, registros de violações da zona de exclusão e histórico de desligamento do dispositivo de monitoramento, além da reiteração das violações em datas subsequentes. 6. A jurisprudência consolidada no âmbito da Câmara Criminal do TJDFT reforça o entendimento de que o crime de descumprimento de medida protetiva configura-se independentemente do consentimento da vítima, dado o caráter indisponível do bem jurídico tutelado. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 386, inciso III, do CPP e 24-A da Lei 11.340/2006, defendendo sua absolvição por atipicidade da conduta, porquanto a aproximação do recorrente ocorreu com autorização da vítima. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada violação ao artigo 619 do CPP, pois de acordo com a jurisprudência do STJ, “Não há ofensa ao art. 619 do CPP quando o órgão julgador se manifesta expressamente, de forma coerente, sobre a tese suscitada pela parte, porém decide de forma contrária a seus interesses”. (REsp n. 2.134.972/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/11/2025, DJEN de 27/11/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 386, inciso III, do CPP e 24-A da Lei 11.340/2006, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-S84